Tribunal: CARF
Processo: 13411.000691/2006-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.000691/2006-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.862 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
GUARARAPES AGRÍCOLA S.A. (SUCEDIDA POR QUEIROZ GALVÃO
ALIMENTOS S.A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. RESERVA LEGAL. SÚMULA
CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. ADA. ÚNICO FUNDAMENTO.
Como o único motivo para a glosa da área de utilização limitada foi a não
apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental e se firmou o
entendimento de ser tempestiva a apresentação antes do início do procedimento
fiscal, a glosa não prospera.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.000691/2006-55
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.862 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000691/2006-55

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 119/128) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (e-fls. 105/113)
que julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 52/61), referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício 2002 (Imposto: R$ 36.529,28; juros de mora: R$ 25.117,53; e
multa de ofício: R$ 27.396,96), tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA MORRO
ALTO”.
Segundo o Auto de Infração (e-fls. 52/61), após regularmente intimado, o
contribuinte não comprovou a Área de Utilização Limitada ao não apresentar Ato Declaratório
Ambiental.
Na impugnação (e-fls. 66/72), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Fundamento do Lançamento.
(c) Área de Reserva Legal.
(d) Área Imprestável.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 105/113), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de utilização limitada da área tributável do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao protocolo do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, no prazo de seis meses, contado da data da entrega da
DITR.
ÁREA
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA/ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
COMPROVAÇÃO.
A exclusão da área de reserva legal da tributação pelo ITR depende de sua averbação à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a
data da ocorrência do fato gerador.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2002
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
Intimado do Acórdão (e-fls. 114/117), o contribuinte interpôs em 11/05/2009 (e-
fls. 119) recurso voluntário (e-fls. 119/128), em síntese, alegando:
(a) Fundamento do Lançamento. O lançamento não questiona a área declarada
como de utilização limitada, afirmando tão-somente que o contribuinte não
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.862 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000691/2006-55

tem direito ao benefício por ter protocolado o ADA fora do prazo de seis
meses. Foi desconsiderada a área de utilização limitada de 678,1ha, a incluir
208,4ha de área de reserva legal devidamente averbada na matrícula do
imóvel, área esta reconhecida para anos anteriores pelo mesmo fiscal. Além da
área de reserva legal, foi desconsiderado 469,7ha de área imprestável.
(b) Área de Reserva Legal e Área Imprestável. No âmbito do artigo 10, da Lei n°
9.393, de1996, ou mesmo da Lei n° 4.771, de 1965, não se vislumbra
fundamento para a exigência. O §7° do artigo 10 da Lei 9393, de 1996
dispensa o ADA para área de preservação permanente e reserva legal, bem
como a jurisprudência. No mínimo 20% da área total do imóvel será
considerada área de preservação permanente e reserva legal, portanto área de
utilização limitada, por disposição de lei (Lei n° 4.771, de 1965, arts. 16 e 44),
tendo havido averbação em cartório e não havendo exigência legal de
tempestividade. Para a área imprestável de 469,7ha, não há exigência de
averbação, estando atestada em laudo técnico. A realidade dos fatos deve ser
levada em consideração, ainda mais tendo o legislador tornado opcional a
utilização do ADA. O Acórdão de Impugnação considerou que o laudo não
afasta a exigência do ADA, mas o laudo se refere à situação de exploração do
imóvel no ano de 2000 e não pode ser tido como impertinente em relação ao
ano de 2002. Não há que se falar em não vinculação às decisões judiciais, mas
em cumprir a norma (CTN, art. 144). A Receita Federal extrapolou seu poder
regulamentar ao exigir por sucessivas instruções normativas a expedição do
ADA, violando o art. 113, § 2°, do CTN.
Note-se que as razões recursais foram subscritas por advogado em nome da
GUARARAPES AGRÍCOLA SA (e-fls. 119/128) e a procuração outorgada por QUEIROZ
GALVÃO ALIMENTOS S.A., POTIPORÃ ALIMENTOS LTDA, SIDERÚRGICA DO
MARANHÃO S/A, COMPANHIA SIDERÚRGICA VALE DO PINDARÉ, COSIMA
SIDERÚRGICA DO MARANHÃO LTDA e ENERGIA VERDE PRODUÇÃO RURAL LTDA
(e-fls. 129/130), tendo o órgão preparador que a petição em tela foi assinada por advogado
representante legal da empresa sucessora por incorporação da autuada, ou seja, QUEIROZ
GALVÃO ALIMENTOS S.A (e-fls. 132/133 e 135).
Em 16/04/2013 (e-fls. 141), QUEIROZ GALVÃO ALIMENTOS S.A, sucessora
por incorporação de Guararapes Agrícola SA, apresenta petição (e-fls. 141/144) para destacar o
fato de tramitar na Justiça Federal a Ação Ordinária 0008051-72.2008.4.05.8300 a discutir
crédito tributário similar, eis que teria como única diferença o ano a que se refere (2000 e não
2002). A sentença teria acolhido o fundamento de que aplicação retroativa do § 7° do art. 10 da
Lei n° 9.393, de 1993, na redação da MP n° 2.166-67, de 2001, decisão mantida pelo Tribunal
Regional Federal a não exigir ADA e a exigir averbação apenas para a reserva legal. Assim,
invocando tal precedente relativo ao mesmo imóvel, apresenta cópia da sentença e do Acórdão e
Laudo Técnico a corroborar o já existente nos autos (e-fls. 168/223).
É o relatório.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.862 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000691/2006-55

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. No campo data de recebimento do Aviso de Recebimento (e-fls.
117) da intimação 011/2009, de 01/04/2009 (e-fls. 114), a encaminhar o Acórdão de
Impugnação, consta 14/03/2009 (e-fls. 117). Aparentemente, houve equívoco ao se firmar o mês,
eis que a intimação é posterior a esta data e a informação do órgão preparador dando conta da
postagem da correspondência atesta postagem em 01/04/2009 (e-fls. 116), gerando convicção de
que a data de recebimento deve ser considerada como 14/04/2009.
Assim, o recurso interposto em 11/05/2009 (e-fls. 119) é tempestivo (Decreto n°
70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento
do recurso.
Fundamento do Lançamento. Área de Utilização Limitada e Área Imprestável. A
fiscalização glosou a Área de Utilização Limitada declarada de 678,1ha por considerar que tal
informação não foi comprovada mediante apresentação de ADA nos prazos e condições fixados
pela legislação, sendo o ADA protocolado em 31/03/2016 e o procedimento fiscal se iniciado
pela recepção do Termo de Intimação Fiscal de 11/04/2006 em 18/04/2006 (e-fls. 55/56).
O referido ADA consta das e-fls. 49 e nele se especifica uma área de reserva legal
de 208,5ha e uma área de interesse ecológico de 469,60ha, a totalizar a área de utilização
limitada glosada de 678,1ha.
Em relação à área de reserva legal de 208ha, houve averbação dessa área na
matrícula do imóvel em 17/10/1990 (e-fls. 40/41), logo a exigência de ADA não se sustenta em
face de jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
Além disso, considerando-se que a única motivação para o lançamento foi a não
comprovação da área de utilização limitada apenas em razão da não apresentação de ADA
tempestivo, a fundamentação do lançamento também não se sustenta quando se considera que,
no caso concreto, o ADA deve ser tido por tempestivo.
Isso porque, há ADA para a área declarada como de utilização limitada (0,5ha +
469,60ha), uma vez que adoto o entendimento de se considerar tempestivo o ADA apresentado
antes do início da ação fiscal, na linha das seguintes decisões da 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais:
Acórdão n° 9202-006.824, de 19 de abril de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.862 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000691/2006-55

Ano-calendário: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR
DE LEI 10.165/00. APRESENTAÇÃO APÓS DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
INTEMPESTIVA
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR em relação às áreas de preservação permanente, passando a ser, regra geral, uma
isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17-O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. A apresentação de ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL ADA após do início da ação fiscal, é considerada
intempestiva, não fazendo jus, assim, à redução da base de cálculo do ITR.
Acórdão n° 9202-005.601, de 29 de junho de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de
florestas nativas da base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a
comprovação de que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal. No caso, houve apresentação
do ADA anteriormente a tal marco.
No caso concreto, a própria fiscalização reconheceu a apresentação do ADA antes
do início da ação fiscal (e-fls. 54/56).
Logo, o ADA deve ser considerado com tempestivo, ainda que não observado o
prazo de seis meses contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR.
Isso posto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital